Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DÍVIDA QUITADA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. “QUANTUM” MANTIDO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID17118983 e ID17118984), defiro a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Aduziu a autora ter adquirido um cartão de crédito junto à 1a ré em uma das lojas da 2a ré para realizar a compra de um freezer, porém o limite disponibilizado não foi suficiente para efetuar a compra, razão pela qual pagou o produto com outro cartão e solicitou o cancelamento do cartão emitido pela 1a demandada. Alega que, em junho/2019, ao tentar efetuar uma compra, teve ciência de que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes pelo banco réu. Requereu a declaração de inexistência do débito e reparação por danos morais.

3. Trata-se de recurso (ID17118982) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as partes rés a lhe pagar a quantia de R$3.000,00, a título de reparação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a contar da data da publicação da sentença.

4. Nas razões do recurso, sustenta que o valor fixado a título de indenização carece de proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser majorado, tendo em vista que o montante de R$3.000,00 é irrisório diante da gravidade do dano causado (redução da pontuação de SCORE) e do descaso da ré/recorrida, posto que há quase 1 ano tenta resolver o problema administrativamente sem, todavia, obter êxito. Alega que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório e aplicar novo marco inicial para a contagem dos juros moratórios, nos termos da Súmula 54/STJ.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, devendo, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.

6. No caso, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da reparação estipulado na sentença a título de dano moral, uma vez que é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

8. Assim, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. No entanto, havendo condenação à reparação por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de obrigações com origem em contrato, como na espécie (art. 405 do CC).

10. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para determinar que ao valor da reparação por dano moral sejam acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

11. Vencedora a parte recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.